Tribunal: TJDFT
Processo: 0749320-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE SELIC. APLICABILIDADE. DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa; b) a aplicabilidade do tema no 864 do Excelso Supremo Tribunal Federal; e c) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. O ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelos credores.
3. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, nos autos do processo referente à ação rescisória ajuizada pelo ente público, há decisão que destacou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais.
4. Em relação à aplicabilidade da SELIC sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, é preciso ressaltar que a EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação exclusiva do referido indexador para os encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
5. Ressalte-se que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida Emenda Constitucional “entra em vigor na data de sua publicação”. 5.1. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.
6. Recurso conhecido e desprovido.